Tribunal: TJES
Processo: 0004272-93.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004272-93.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: JOHN LENONN DE MATOS

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. VÍCIO SANADO.

1. O vício de omissão caracteriza-se pela ausência de apreciação de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar de ofício ou a requerimento.

2. “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” Súmula 362, STJ.

3. Considerando os diferentes prazos de incidência dos consectários legais, o valor da condenação deve ser atualizado com juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso e com correção monetária desde o arbitramento pela Selic, sendo que, a partir da data do arbitramento dos danos morais, passa a ser utilizada apenas a taxa Selic, que abrange tanto os juros de mora quanto a correção monetária.

4. Recurso conhecido e provido parcialmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004272-93.2020.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO).

ADVOGADO : GILBERTO DE AGUIAR CARVALHO.

RECORRIDO : JOHN LENONN DE MATOS.

ADVOGADO : MARCIO CHRISOSTOMO CONCEICAO DA SILVA.

MAGISTRADA : MARLUCIA FERRAZ MOULIN.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) contra acórdão unânime da Segunda Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante e que, de ofício, alterou o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais a partir da data do evento danoso.

A Embargante sustenta, em síntese, haver omissão no acórdão quanto ao termo inicial da correção monetária da indenização por danos morais.

Pois bem.

Assiste parcial razão à Embargante.

O vício de omissão caracteriza-se pela ausência de apreciação de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar de ofício ou a requerimento.

No que se refere à delimitação da forma de atualização monetária da condenação, o acórdão deixou de se manifestar quanto ao termo inicial da correção monetária da indenização por danos morais, de modo que deve ser colmatado referido vício.

Após manter a condenação indenizatória em desfavor da Embargante, o colegiado alterou, de ofício, o termo inicial dos juros de mora, antes fixado a partir da data do arbitramento, para incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54, do STJ.

É o que se extrai do seguinte trecho do voto condutor do acórdão:

(...)

Por fim, merece reforma a sentença, de ofício, por este colegiado, quanto ao termo inicial dos juros de mora fixado, uma vez que, por constituir matéria de ordem pública, sua modificação em sede recursal não configura
reformatio in pejus
(AgRg no REsp 1.415.714/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/3/2016).

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano extrapatrimonial decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é
extracontratual
, ainda que a dívida objeto da inscrição seja contratual (EDcl no RESP 1375530/SP, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/10/2015, DJe 9/10/2015).

Nesse contexto, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios na indenização por danos morais, em caso de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso, sendo no caso dos autos, a data da inscrição do nome do consumidor no cadastro de restrição de crédito, nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO. De ofício, altero o termo inicial dos juros de mora a partir a data do evento danoso. [...]

Entretanto, a omissão se justifica pelo fato de que não merecia alteração o termo inicial para a correção monetária da dívida por dano moral, fixado a partir da data do arbitramento na sentença, por se encontrar em consonância com o que prevê a Súmula nº 362, do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:

Súmula 362, STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

Quanto ao índice dos juros de mora e de correção monetária, considerando os diferentes prazos de incidência dos consectários legais, o valor da condenação deve ser atualizado com juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso e com correção monetária desde o arbitramento pela Selic, sendo que, a partir da data do arbitramento dos danos morais, passa a ser utilizada apenas a taxa Selic, que abrange tanto os juros de mora quanto a correção monetária.

Dessa forma, sanando a omissão apontada, esclarece-se que não houve reforma da sentença quanto ao termo inicial da correção monetária, mas apenas que deve ser alterado o índice dos respectivos consectários legais, para evitar obscuridade futura na fase de cumprimento de sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de reconhecer a natureza de ordem pública da correção monetária e dos juros de mora atrelados à condenação principal, podendo ser analisada até mesmo de ofício:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ANÁLISE DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que houve impugnação específica dos óbices contidos na decisão de admissibilidade do recurso especial. Novo exame do feito.

2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

3. O eg. Tribunal a quo, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela ausência de litigância de má-fé da parte agravada. Pretensão de alterar esse entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. "
A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.
(AgInt no REsp 1.824.000/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, DJe de 07/06/2021).

5. Na responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a citação. Precedentes.

6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e prover parcialmente o recurso especial.

(AgInt no AREsp 1803973/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/11/2021)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, apenas para sanar a omissão quanto aos consectários legais da condenação principal, determinando-se que o valor da condenação deve ser atualizado com juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso e com correção monetária desde o arbitramento pela Selic, sendo que, a partir da data do arbitramento dos danos morais, passa a ser utilizada apenas a taxa Selic, que abrange tanto os juros de mora quanto a correção monetária.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)